Tribunal: TJMT
Processo: 1001352-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001352-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Telefonia]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), BRUNO DI MARINO - CPF: 016.799.367-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), 1a Promotoria de Justiça Cível Comarca de Pontes e Lacerda (AGRAVADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO – PRECLUSÃO – NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

“
Constatada a ausência de fundamentação na decisão da origem, ofendendo ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe-se sua desconstituição a fim de que outra seja prolatada e devidamente fundamentada, sob pena de supressão de instância
” (TJMT, N.U 1007884-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020).

2.

Necessidade de retorno à origem para pronunciamento.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de
Agravo Instrumento
interposto pela
OI S/A
em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Civil Pública para cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Específica n. 294-11.2015.811.0013, Código 95891, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, homologou honorários periciais no valor de R$ 58.840,00 (cinquenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais), vez que não apreciou a impugnação formulada por considerar preclusa, mantida, ainda, em sede de embargos de declaração.

Em suas razões (Id. 74326471), a agravante argui nulidade da decisão agravada ante a ausência de fundamental adequada (art. 5o, LV e 93, IX, CF; art. 11 e 489, § 1o, VI, CPC).

Argumenta que o corpo técnico indicado pela empresa Real Brasil Consultoria Ltda. não detém a necessária qualificação técnica para a realização da prova pericial deferida pelo juízo de origem, pelo o fato de constar 2 (dois) economistas e 1 (um) processador de dados, sendo que a perícia deveria ser realizada por um engenheiro de telecomunicações com especialização ou, ao menos, experiência em Serviço de Comunicação Multimídia (SCM).

Assevera que o valor dos honorários periciais é manifestamente desproporcional, além da ausência de planilha detalhada da composição de custo do trabalho, com indicação do valor das horas de trabalho de cada um dos profissionais designados, haja vista que só foi mencionada a necessidade de 250 (duzentas e cinquenta) horas.

Pretende o provimento do recurso “
a fim de (i) determinar a substituição do profissional indicado por perito engenheiro de telecomunicações, com conhecimento da prestação do serviço de
internet
banda larga, para conduzir os trabalhos periciais na forma do art. 468, II, do Código de Processo Civil; ou, no limite, (ii) que seja reavaliado os honorários periciais requeridos a fim de que adequá-los aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”.

O i. Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, recebeu o recurso sem, contudo, atribuir efeito suspensivo (Id. 77032999).

Contra a supracitada decisão, o agravante interpôs Agravo Interno (Id. 80010467 - Pág. 1 a 12).

O Ministério Público apresentou as contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 80960450 e seguintes).

A Defensoria Pública Estadual apresentou as contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento (Id. 81566988).

O Ministério Público apresentou as contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento (Id. 86893460).

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 132922686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, ante a fase processual atual, viável o julgamento do mérito do agravo de instrumento, que açambarcará o julgamento do agravo interno.

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela OI S/A, contra decisão que homologou os honorários periciais no valor de R$ 58.840,00 (cinquenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais) e não apreciou a impugnação formulada por considerar preclusa, sendo mantida em sede de embargos de declaração.

Contextualizando.

Na data de 06/03/2019, o juízo de origem nomeou a empresa Real Brasil Consultoria Ltda. para realização da perícia, com intimação das partes para apresentar quesitos e indicar assistente técnico (id. 46076129/origem, pág. 847).

Da decisão, a parte agravante opôs embargos de declaração sob a alegação de que a ANATEL é o órgão regulador, a quem caberia a análise técnica e fiscalização, de modo que o Poder Judiciário não poderia intervir na questão, bem ainda, de forma alternativa, requereu fossem rateados os honorários periciais (id. 46076129/origem, pg. 854).

A empresa nomeada, na data de 05/05/2019, apresentou proposta na qual constava a equipe técnica e valor dos honorários periciais (id. 46076129/origem, pg. 865).

Da proposta, foi aberto prazo às partes para manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, com publicação via DJE n. 10489/2019, disponibilizado na data de 09/05/2019.

A parte agravante irresignada, na data de 17/05/2019, apresentou manifestação pugnando o exame dos Embargos de Declaração pendentes, bem ainda manifestou pela necessidade de comprovação da especialização técnica dos peritos constantes da proposta e, ainda, impugnou o valor requerido a título de honorários periciais (id. 46076129/origem, pg. 883).

O recurso aclaratório foi rejeitado, contudo, não adentrou nas questões em debate no presente (impugnação quanto à especialização e valor dos honorários periciais).

Na data de 04/12/2019, o juízo originário homologou a proposta de honorários, cuja intimação da decisão foi disponibilizada via DJE 10634/2019, na data de 06/12/2019.

Da decisão, a parte agravante opôs novos embargos de declaração, cujo teor protestava a omissão na decisão embargada quanto aos fundamentos da petição anterior (id. 46076131/origem, pg. 941), sobrevindo a rejeição na data de 02/12/2020 (id. 46076135/origem).

Daí manejado o recurso posto.

Vinga a pretensão recursal. Explico.

Em detida análise dos fatos pontuados, não há falar em preclusão, vez que a decisão homologatória (Id. 74326474 - Pág. 1), proferida em 04/12/2019, mostra-se insuficiente, no caso em apreço, em virtude das alegações ventiladas pela parte:

“Vistos.

Em juízo de retratação, nos termos do art. 1.018, §1o, do NCPC, MANTENHO na íntegra a decisão agravada de fls. 838/841.

Considerando a ausência de informação de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento (vide certidão de fl. 929) e, ante a concordância expressa dos autores, HOMOLOGO a proposta de honorários de fls. 859/862, no valor de R$ 58.840,00 (cinquenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais), para que surta seus regulares efeitos.

INTIME-SE o requerido, por meio de seus advogados e via DJE, a fim de que realize o depósito da integralidade da verba honorária no prazo de 15 (quinze) dias. Após, a secretaria deverá adotar as providências necessárias à vinculação do numerário a este processo.

Preclusas as vias impugnatórias desta decisão e cumprida a determinação encimada, INTIME-SE o “expert” para que inicie os trabalhos periciais, bem como, EXPEÇA-SE alvará de levantamento da metade dos honorários periciais depositados.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.”

Embora o magistrado não esteja obrigado a rebater ponto a ponto dos argumentos aventados pelas partes, a
ratio decidendi
deve compreendê-los, considerando o dever da fundamentação analítica das decisões, com o fim de imprimir a devida prestação jurisdicional e o exercício do contraditório e a ampla defesa.

Os artigos 11,
caput
, e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, com fonte no artigo 93, IX, da Constituição Federal, preceituam:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

No caso, em que pese o magistrado tenha reconhecido que houve preclusão, a decisão anterior deixou de analisar os termos impugnados pela ora agravante. Nessa premissa, ante a ausência de deliberação, faz-se necessário o pronunciamento do juízo
a quo
, vez que qualquer apreciação desta Câmara Julgadora sobre a matéria ocasionaria supressão de instância, o que fere o princípio de duplo grau de jurisdição.

A respeito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - NULIDADE: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA – RECURSO PROVIDO

PARCIALMENTE – DECISÃO CASSADA.

1. A Constituição Federal estabelece que toda decisão judicial deve ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93 , IX , da CF ).

2. É nula decisão liminar omissa quanto às razões de decidir, não servindo a tanto a mera referência aos requisitos legais, sem sua subsunção ao caso concreto.

3. Recurso provido.

(N.U 1025156-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TESES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de fundamentação em despacho interlocutório afronta o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

2. Constatada a ausência de fundamentação na decisão da origem, ofendendo ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe-se sua desconstituição a fim de que outra seja prolatada e devidamente fundamentada, sob pena de supressão de instância.

(N.U 1007884-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)

Portanto, necessário o retorno dos autos à origem para nova deliberação. Consequentemente, prejudicado está o agravo interno interposto e demais alegações.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e acolher a preliminar arguida,
anular
a decisão agravada a fim de devolver os autos ao juízo de origem para o respectivo pronunciamento (i).
PREJUDICADO o agravo interno interposto (ii)
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022